Tribunal: STF
Processo: HC 196193
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-26
Data de publicação: 2021-02-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
Ementa: Processual penal. Habeas Corpus. Tráfico de Drogas. Prisão preventiva. Ausência de ilegalidade ou abuso de poder. 
    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado contra acórdão unânime da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), Rel. Min. Félix Fischer. 
    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante delito, “no dia 29 de dezembro de 2019, por agentes da Polícia Rodoviária Federal, em poder de 1.210,60 (um mil duzentos e dez quilos e seiscentos gramas) de maconha escondida, em caminhão que transportava carga de melancias”.
    3. Irresignada com a decretação da prisão preventiva, a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro (TJ/RJ). A ordem, contudo, foi denegada.
    4. Na sequência, sobreveio a interposição de recurso ordinário em habeas corpus no STJ. A Quinta Turma, como visto, não acolheu a pretensão defensiva. 
    5. Neste habeas corpus, a parte impetrante reitera a tese de que não estão presentes os pressupostos autorizadores da prisão processual, além do excesso de prazo da segregação cautelar. Argumenta que o paciente é primário e a defesa teve manifestação favorável do Ministério Público Federal, no julgamento perante o STJ. Aduz que inexistem “quaisquer fatos novos, e atuais que justifiquem a manutenção da medida extrema, nem mesmo que demonstre, que a substituição por medidas cautelares diversa da prisão (art. 319 CPP) se mostram insuficientes, além porque são reversíveis, em caso de descumprimento”.
    6. A defesa postula a concessão da ordem para que o acionante seja colocado em liberdade, notadamente pela falta de fundamentação da prisão processual. Subsidiariamente, postula o deferimento de medida cautelar diversa da prisão, nos termos do art. 319 do CPP.
    7. Por meio da Petição nº 110680/2020, a defesa suscitou a prevenção do Ministro Gilmar Mendes para o julgamento da causa. Prevenção, todavia, que não foi acolhida pelo Presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Ministro Luiz Fux, que deliberou pelo retorno dos autos a esta relatoria. 
    8. Decido. 
    9. O habeas corpus não deve ser concedido.
    10. As peças que instruem este processo não evidenciam situação de ilegalidade flagrante ou abuso de poder na prisão processual do paciente. A hipótese é de paciente preso em flagrante delito, tendo em vista que “transportava, em um caminhão, para outro Estado, com fins de tráfico 1.210,6 Kg (mil duzentos e dez quilogramas e seiscentos gramas) de maconha. Consta ainda que o denunciado foi preso em flagrante delito por policiais federais e que diante da apreensão o denunciado afirmou receberia a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para transportar a droga”.
    11. Ademais, a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a natureza e a quantidade da droga apreendida evidenciam a gravidade concreta da conduta capaz de justificar a ordem prisional (HC 115.125, Rel. Min. Gilmar Mendes; HC 113.793, Relª. Minª. Cármen Lúcia; HC 110.900, Rel. Min. Luiz Fux).
    12.  Da mesma forma, o STF já decidiu que a gravidade em concreto do crime e a fundada probabilidade de reiteração criminosa constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli).
    13. Diante do exposto, com base no art. 21, §1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus. 
    Publique-se.
          Brasília, 26 de fevereiro de 2021. 
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator